Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740615-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME TELES DA CRUZ AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, sem estar enquadrada em qualquer hipótese de isenção legal, a parte recorrente deixou de promover o recolhimento do preparo recursal. Assim, intimem-na para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o pagamento das custas recursais em dobro, conforme previsto no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora